Tribunal: TJDFT
Processo: 0720054-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720054-76.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: DMP COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. Personalidade jurídica de sociedade empresária não se confunde com a de seus sócios ou administradores, desconsideração da personalidade jurídica que configura medida excepcional aplicável somente quando atendidos os requisitos previstos no art. 50 do Código Civil ou em caso de relação de consumo - art. 28 do Código de Defesa do Consumidor. 2. O art. 50 do CC consagra a Teoria Maior para desconsideração da personalidade jurídica, pela qual a possibilidade de se estender aos sócios da empresa a responsabilidade pelos danos causados aos credores quando demonstrado o desvio de finalidade, que consiste no direcionamento da sociedade para atividades diferentes daquelas que constam de seu contrato social, e confusão patrimonial, que se caracteriza pela transferência do patrimônio social para o nome de administradores ou sócios. 3. Não configura desvio de finalidade justificador de desconsideração da personalidade jurídica e penhora de bens pessoais do sócio para a satisfação de obrigações contraídas em nome da pessoa jurídica o fato de não terem sido encontrados bens passíveis de penhora em nome da empresa devedora ou mesmo o encerramento irregular da empresa. Precedentes. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. A recorrente alega violação ao artigo 50 do Código Civil, defendendo que restaram preenchidos os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica pleiteada. Sustenta que foram evidenciados o abuso e a fraude necessários para tanto, pois no início do cumprimento de sentença, a recorrida estava ativa na Receita Federal, tendo encerrado suas atividades sem garantir reserva para pagamento de seus débitos, entre eles os valores referentes ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 50 do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Nota-se que toda a argumentação da Defensoria Pública é no sentido de que o encerramento irregular das atividades da empresa executada ocorreu de forma fraudulenta e com o propósito de lesar os seus credores, o que não restou comprovado nesses autos: não há qualquer informação que autorize conclusão de que houve prática de fraude ou de abuso da personalidade jurídica da empresa” (ID 25285300). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025